Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO. CONTINUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA.
1. A continuidade dos descontos em folha após suposto inadimplemento, juntamente com a falta de manifestação do credor sobre a intenção de prosseguir com a cobrança judicial, denota ausência da comprovação da inadimplência que embasa o pedido monitório, resultando na sua improcedência.
2. Embora não haja a comprovação inequívoca em relação ao total da dívida alegada pelo credor, deve ser reconhecido o crédito relativo ao período de inadimplemento expressamente confessado pelo réu, considerados o interesse disponível em discussão, a plena capacidade civil do devedor e o fato de a advogada que subscreveu a petição deter poderes especiais para o reconhecimento da procedência do pedido.
3. Apelo parcialmente provido.